Tribunal: TCU
Processo: 006.132/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3620/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.132/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline da Paz Fernandes (XXX.412.926-XX); Amanda Gonelli Goncalves (XXX.145.046-XX); Ana Nery Barroca Vieira de Souza Ramos (XXX.018.117-XX); Bruno Borges Alves (XXX.814.796-XX); Dayana Maria de Oliveira (XXX.399.066-XX); Elisa Nascimento Maciel (XXX.612.566-XX); Elysa Augusta da Silva Alves (XXX.716.046-XX); Juan Demolinari Ferreira (XXX.500.246-XX); Luana Larissa Gomes Freire (XXX.040.224-XX); Marcos Vinicius Lopes de Oliveira (XXX.657.617-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.